Tribunal: TCU
Processo: 008.302/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112025, modalidade Pregão e Uasg 289012 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL, em regime de não exclusividade e sob demanda, com aplicação de diagnóstico para qualificação dos clientes atendidos, direcionamento para soluções Sebrae e construção de planos de melhoria das micro e pequenas empresas, no Estado de Mato Grosso, em consonância com a estratégia de realização de Atendimento Ativo, nas modalidades presencial e/ou remota (à distância) conforme condições e especificações deste Edital, Termo de Referência e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 3434/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 11/2025, sob a responsabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso - Sebrae-MT, com valor estimado de R$ 31.235.130,00, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de consultoria de planejamento empresarial, em regime de não exclusividade e sob demanda, com aplicação de diagnóstico para qualificação dos clientes atendidos, direcionamento para soluções Sebrae e construção de planos de melhoria das micro e pequenas empresas, no Estado de Mato Grosso, em consonância com a estratégia de realização de atendimento ativo, nas modalidades presencial e/ou remota (à distância); Considerando que os requisitos de admissibilidade estão presentes; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que está afastado o pressuposto do perigo da demora em razão do pregão ainda se encontrar em fase recursal; Considerando que está afastado o pressuposto do perigo da demora reverso, visto que o serviço não é essencial ao funcionamento das atividades da unidade jurisdicionada, já que se trata de serviço de consultoria empresarial, não tendo a aptidão de ocasionar a suspensão imediata dos serviços da instituição como um todo; Considerando haver plausibilidade jurídica das alegações do representante e das verificações feitas pela unidade instrutora; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida à peça 9; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei no 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peças 9 a 11) ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso e ao representante, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.302/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Dekker Antonio Jordao Filipe Baptista, representando Daexe Assessoria Executiva Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 11/2025, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes à licitação: a) a inabilitação indevida da empresa Daexe Assessoria Executiva Ltda., em razão da existência de sanção de suspensão temporária e impedimento de contratar aplicada pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A - ENBPar, contraria o disposto nos itens 3.2, 3.3 e 7.5 do edital do Pregão Eletrônico 11/2025, no art. 38, inciso II, c/c art. 83, inciso III, todos da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e, ainda, a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 269/2019-TCU-Plenário , uma vez que a sanção de suspensão temporária e impedimento de contratar restringe-se apenas ao âmbito da entidade sancionadora; 1.6.2. informar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso e ao representante do acórdão que vier a ser proferido, destacando que a presente decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.